Tribunal: TJDFT
Processo: 0735422-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735422-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de Tutela Antecipada interposto por Itaú Unibanco Holding S.A contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama (autos n. 0712349-10.2023.8.07.0004, id 206791022) que, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, indeferiu pedido de novas diligências nos sistemas disponíveis do TJDFT, sob o fundamento de ter havido consultas anteriores sem êxito, determinando ainda que o autor promovesse o cumprimento de liminar juntando fotos ou documentos que comprovassem a localização do bem móvel ou que convertesse a ação em Execução, conforme os seguintes termos: “IINDEFIRO o pedido de novas diligências, vez que já realizadas consultas aos sistemas disponíveis ao Tribunal (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), sem êxito, o que suficiente para configurar o local do réu como incerto e não sabido. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL IGNORADO OU INCERTO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS EM VÁRIOS ENDEREÇOS OBTIDOS EM SISTEMAS PÚBLICOS A DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSULTA OBRIGATÓRIA A BANCO DE DADOS DE CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS. DESNECESSIDADE. DISCIPLINA LEGAL OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é medida excepcional, devendo ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. No entanto, a aludida regra não possui caráter absoluto. 2. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o entendimento de que todos os meios de localização do réu necessitam de exaurimento deve ser relativizada. 2.1. Para o deferimento da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie, porquanto as várias tentativas de citação da parte ré, ora apelante, por meio de consulta aos sistemas públicos BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, restaram frustradas e de informação sobre a impossibilidade de localizá-la. 3. O art. 256, §3o, do CPC, autoriza que a parte ré seja citada por edital quando considerada em local ignorado ou incerto, situação revelada "se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 3.1. O conectivo alterativo "ou" previsto no aludido parágrafo permite ao Magistrado escolher uma das duas opções - sistemas públicos ou requisição de informações de sistemas de concessionárias de serviço público - para tentar obter o atual endereço do réu, bastando a consulta a um desses grupos de banco de dados para satisfazer a norma, o que ocorreu nestes autos. Precedente deste TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1158800, 07014425920178070012, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dê, o autor, andamento ao feito no sentido de promover o cumprimento da liminar, com o desentranhamento do mandado, por meio da juntada de fotos ou documentos que comprovem a localização do bem, ou ainda, exerça a faculdade da conversão da ação de busca em execução, de acordo com o Dec. Lei 911/69. Prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção.” Aduz, conforme o Decreto-Lei n. 911/69, não ser legal a ordem judicial para fornecer fotografia de localização do veículo nem ser obrigado a converter a Ação de Busca e Apreensão em Execução. Assevera que tirar foto do veículo para apreendê-lo não possui eficácia e a obrigatoriedade de converter o feito em execução trará prejuízos ao apelante. Ressalta, assim, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. No mérito, roga pelo provimento do recurso para reformar a decisão que condiciona a busca e apreensão do veículo a comprovação de localização mediante fotografia, além de rogar para elidir a pressão para que o agravante converta a ação de Busca e Apreensão em Execução. Requer ainda que sejam deferidas expedições de ofícios para as empresas Sem Parar, DBTRANS/Rodocred e Conectar. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Após diversas diligências frustradas para apreender o bem móvel (ids177959725, 178753016, 183964129, 187770644), o autor requereu expedição de ofícios às empresas Sem Parar, DEBTRANS e Conectar para localizar as eventuais rotas de trânsito dos últimos 6 (seis) meses do veículo dado em garantira, a fim de localizá-lo (id 205880954). Não obstante, o Juízo a quo indeferiu o pedido e determinou a promoção do cumprimento da liminar deferida para apreender o veículo, condicionando sua ordem a juntada de fotos ou de documentos que comprovem a localização do bem ou, ainda, que o agravante exerça a faculdade de converter a Ação de Busca e Apreensão em Execução (id 206791022). Importa ressalta que não há previsão legal no ordenamento jurídico para se exigir comprovação, mediante fotos ou documentos, de localização do veículo para ser expedido mandado de busca e apreensão para cumprir a liminar deferida. Além do que, o veículo pode sair de um local para outro, não se restringindo a um determinado local, razão pela qual essa medita não se mostra útil. Noutro giro, quanto ao exercício para converter a Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução, prevista nos artigos 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69, trata-se de faculdade do credor, assim, o órgão judicial não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo. Mister destacar que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. Com efeito, vislumbro que estejam evidenciados os requisitos para conceder a liminar pleiteada, visto não existir amparo legal que sustentem as determinações judiciais para juntar documentos ou fotos, bem como para condicionar, sob pena de extinção, a conversão do feito em execução. Quanto aos pedidos para expedição de ofícios, concluo não haver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, porquanto, essas expedições para verificação das rotas para localizar o bem alienado, no caso concreto, apresenta-se genérica e improvável de lograr êxito. Portanto, nesse capítulo do recurso, não observo que estão presentes os requisitos para concessão da tutela para expedir ofícios, conforme rogado pelo agravante, razão pela qual o indefiro. Do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos liminares requeridos pelo agravante para dar efeito suspensivo ao recurso para tão somente o Juízo a quo se abster de exigir que o agravante apresente fotografias ou documentos de localização do veículo para promover eventuais diligências no fito de cumprir a ordem de busca e apreensão do veículo, assim como, não exija do autor/agravante que promova o imediato pedido de conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução. Intime-se o agravado, mediante AR, no endereço indicado no contrato Fiduciário (id 173738731) e confirmando conforme documento da Receita Federal (id 179388057), para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 3 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital